Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDULTO (DECRETO No 9.246/2017). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA. APROVEITAMENTO DE PENA REMANESCENTE. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Verificado que entre a publicação do indulto e a sentença de extinção da punibilidade, que tem natureza meramente declaratório, o apenado continuou cumprindo pena, em livramento condicional, correta a contagem desse tempo para fins de detração de pena referente a crime cometido anteriormente.

2. Recurso conhecido e desprovido.